Tribunal: STF
Processo: RE 1387691
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. AGENTE NOCIVO. RECONHECIMENTO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO INSALUBRE PRESTADO NO RGPS. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM RECÍPROCA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    1 - A pretensão do autor resume-se no reconhecimento de atividade exercida em condições especiais, com a consequente conversão em tempo comum, com vistas à expedição de certidão por tempo de serviço pela autarquia. 



    2 - A r. sentença determinou ao INSS a proceder o reconhecimento e a averbação, em favor do autor, do tempo de serviço especial, convertendo-o em comum. Assim, trata-se de sentença ilíquida e sujeita à remessa necessária, nos termos do inciso I, do artigo retro mencionado e da Súmula 490 do STJ. 



    3 - A análise da preliminar será efetuada juntamente com o mérito das questões trazidas a debate pelo recurso de apelação. 



    4 - Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial e em obediência ao aforismo tempus regit actum, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial. 



    5 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais. 



    6 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003. 



    7 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei n° 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais. 



    8 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3° Região. 



    9 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais. 



    10 - É possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, conforme se extrai da conjugação das regras dos arts. 28 da Lei n° 9.711/98 e 57, § 5º , da Lei n° 8.213/91. 



    11 - O fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto n° 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça. 



    12- No período de 18/07/1984 a 07/06/1991, encontra-se comprovado o exercício da atividade em condições especiais através do formulário de fls. 12 e do laudo técnico de fls. 41/43, os quais atestam que o autor, ao desempenhar a função de ‘montador’ na empregadora MAR-GIRIUS CONTINENTAL ICE LTDA., esteve exposto, de modo habitual e permanente, ao agente ruído de 94,2 dB(A), superior, portanto, aos limites de tolerância acima de 80 dB(A), estipulado pelos Decretos n° 53.821/64, n° 357/91 e 611/92, vigente até 05/03/1997. À vista do conjunto probatório juntado aos autos, enquadra-se como especial o período de 18/07/1984 a 07/06/1991. 



    13 - A controvérsia referente à possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço prestado em condições especiais sob o regime celetista, para fins de contagem recíproca com tempo de serviço público, encontra-se pacificada na jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    14 - Consigne-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXIV, assevera ser direito fundamental individual a obtenção de certidões perante o Poder Público de modo que a expedição de Certidão de Tempo de Serviço é manifestação de tal preceito, configurando declaração do Poder Público acerca da existência (ou inexistência) de relação jurídica pré-existente. Importante ser dito que o conteúdo de tal certidão não comporta qualquer tipo de ressalva no tocante à extensão de sua utilidade no sentido de que ela não poderá ser utilizada para fins de contagem recíproca. 



    15 - Dessa forma, diante de um legítimo interesse (qual seja, declaração judicial a respeito de tempo de serviço exercido sob condições especiais nos termos da legislação aplicável), somente é possível ao julgador, após reconhecer e asseverar a existência desse tal direito, impor que se expeça a certidão (sob o pálio do direito fundamental individual anteriormente descrito), o que não significa que, de posse dela, automaticamente seu detentor obtenha direito à percepção de beneficio previdenciário, sendo necessário, ainda, o adimplemento dos requisitos legais a ser perquirido no momento em que pugnada a benesse (inclusive se a adição de tempos de filiação em regimes diversos restou suficiente). 



    16 - Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social emitir a certidão de tempo de serviço - mencionando os lapsos especiais reconhecidos ao segurado - e, ao órgão a que estiver vinculado o servidor, a averbação do conteúdo certificado e a soma do tempo de labor para fins de concessão da aposentadoria. 



    17 - Mantidos os honorários advocatícios fixados pela r. sentença (art. 20 do CPC/73, vigente à época do julgado recorrido). 



    18 - Isenta a Autarquia Securitária do pagamento de custas processuais, em razão do disposto no art. 4 0, I, da Lei 9.289/96 e no art. 8° da Lei n° 8.620/93. 



    19 - Remessa necessária e apelação do INSS parcialmente providas”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Alega o recorrente violação dos artigos 40, § 10, e 201, § 9º, da Constituição Federal.



    Sustenta que a literalidade do artigo 96, I, da Lei n° 8.213/91, “indica que não é permitido o cômputo de tempo de serviço especial para fins de contagem recíproca. Isso porque tal inciso I determina a impossibilidade de qualquer contagem ficta de tempo de serviço, incluindo-se o acréscimo decorrente da insalubridade da atividade”. 



    Afirma que o artigo 201, § 9º, da Constituição Federal “não faz referência a tempo de serviço, mas a tempo de contribuição” e “[c]omo consequência, os entes públicos deverão proceder à compensação financeira”. Sustenta, ainda, que não é possível qualquer compensação com o tempo fictício, “ou seja, o acréscimo decorrente de conversão de atividade especial em comum”. 



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte, no julgamento do RE nº 1.014.286/RG (Tema 942), pela sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”



    O Tema 942, que trata da conversão do tempo prestado em condições especiais por servidor público em tempo comum, utilizando-se as regras do regime geral, não se aplica ao caso dos autos. 



    No caso concreto, o servidor público requereu a expedição de certidão de tempo de serviço desempenhado sob condições especiais como celetista, para efeito de contagem recíproca. Por oportuno, transcrevo em parte, o acórdão recorrido:



    “Conforme narrada na inicial, a pretensão do autor resume-se no reconhecimento de atividade exercida em condições especiais, com a consequente conversão em tempo comum, com vistas à expedição de certidão por tempo de serviço pela autarquia. 



    No mais, verifico que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios. 



    Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial, e em obediência ao aforismo tempus regit actum, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial (STJ, AgRg no REsp 493.458/RS e REsp 491.338/RS; Súmula n° 13 TR-JEF-3ªR; artigo 70, § 1°, Decreto n°3.048/1999). 



    (...)



    Acresça-se, ainda, ser possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, conforme se extrai da conjugação das regras dos arts. 28 da Lei n° 9.711/98 e 57, § 5°, da Lei n° 8.213/91. 



    (...)



    Vale lembrar que a controvérsia referente à possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço prestado em condições especiais sob o regime celetista, para fins de contagem recíproca com tempo de serviço público, encontra-se pacificada na jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal: 



    "O servidor público tem direito à emissão pelo INSS de certidão de tempo de serviço prestado como celetista sob condições de insalubridade, periculosidade e penosidade, com os acréscimos previstos na legislação previdenciária. A autarquia não tem legitimidade para opor resistência à emissão da certidão com fundamento na alegada impossibilidade de sua utilização para a aposentadoria estatutária; requerida esta, apenas a entidade à qual incumba deferi-la é que poderia se opor à sua concessão." (RE n° 433.305/PB, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 14.02.2006, DJ. 10.03.2006, pg. 30). 



    Consigne-se que a Constituição Federal, em seu art. 5°, XXXIV, assevera ser direito fundamental individual a obtenção de certidões perante o Poder Público, de modo que a expedição de Certidão de Tempo de Serviço é manifestação de tal preceito, configurando declaração do Poder Público acerca da existência (ou inexistência) de relação jurídica pré-existente. Importante ser dito que o conteúdo de tal certidão não comporta qualquer tipo de ressalva no tocante à extensão de sua utilidade no sentido de que ela não poderá ser utilizada para fins de contagem reciproca. 



    Dessa forma, diante de um legítimo interesse (qual seja, declaração judicial a respeito de tempo de serviço exercido sob condições especiais nos termos da legislação aplicável), somente é possível ao julgador, após reconhecer e asseverar a existência desse tal direito, impor que se expeça a certidão (sob o pálio do direito fundamental individual anteriormente descrito), o que não significa que, de posse dela, automaticamente seu detentor obtenha direito à percepção de beneficio previdenciário, sendo necessário, ainda, o adimplemento dos requisitos legais a ser perquirido no momento em que pugnada a benesse (inclusive se a adição de tempos de filiação em regimes diversos restou suficiente). 



    Conforme já acenado nos julgados acima transcritos, cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social emitir a certidão de tempo de serviço - mencionando os lapsos especiais reconhecidos ao segurado - e, ao órgão a que estiver vinculado o servidor, a averbação do conteúdo certificado e a soma do tempo de labor para fins de concessão da aposentadoria. 



    É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o servidor público estatutário, anteriormente vinculado ao regime geral de previdência social, tem direito à contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições especiais, no período anterior à Lei nº 8.112/90. Nesse sentido, anote-se: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, LIII, 108 E 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. REGIME CELETISTA. CONVERSÃO EM ESTATUTÁRIO. AVERBAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.11.2005. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 768.600/PR-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/9/15). 



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NAS INICIATIVAS PÚBLICA E PRIVADA PARA FINS DE APOSENTADORIA. VIABILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 354.960/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 14/5/13)



    “1. Servidor público: direito adquirido à contagem especial de tempo de serviço prestado em condições insalubres, vinculado ao regime geral da previdência, antes de sua transformação em estatutário, para fins de aposentadoria: o cômputo do tempo de serviço e os seus efeitos jurídicos regem-se pela lei vigente quando da sua prestação: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 359. 2. O servidor público tem direito à emissão pelo INSS de certidão de tempo de serviço prestado como celetista sob condições de insalubridade, periculosidade e penosidade, com os acréscimos previstos na legislação previdenciária. 3. A autarquia não tem legitimidade para opor resistência à emissão da certidão com fundamento na alegada impossibilidade de sua utilização para a aposentadoria estatutária; requerida esta, apenas a entidade à qual incumba deferi-la é que poderia se opor à sua concessão. 4. Agravo regimental: desprovimento: ausência de prequestionamento do art. 40, III, b, da Constituição Federal (Súmulas 282 e 356), que, ademais, é impertinente ao caso” (RE nº 463.299/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 17/8/07). 



    Ainda sobre o tema, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.016.995/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/4/17; RE nº 968.486/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/3/17; e ARE nº 950.519/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 30/5/16.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente